Tribunal: TJDFT
Processo: 0760564-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e PAGAR.ME, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, de forma solidária, a pagarem aos autores os valores de R$9.480,52 e R$10.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a intermediadora de pagamento (PAGAR.ME) é parte legítima na relação de processual; e (ii) se o inadimplemento contratual das recorrentes gerou dano moral aos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, com fundamento no art. 98 do CPC, ante a evidente insuficiência de recursos da pessoa jurídica, em fase de recuperação judicial
4. Ilegitimidade passiva. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente/ PAGAR.ME, porquanto sua atuação consistiu no gerenciamento de pagamento on-line realizado pelos consumidores na compra de passagens aéreas anunciadas no site da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, inexistindo, assim, o nexo de causalidade entre a atuação da recorrente e os eventuais danos sofridos pelos autores, em face da rescisão contratual. No mesmo sentido: Acórdão 1865828, 0701063-14.2023.8.07.0011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024. Preliminar acolhida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
6. Os autores adquiriram passagens aéreas para Orlando (EUA), previstas para novembro/2023, pelo valor de R$7.071,00 (Pacote Promo) e, realizado o cancelamento do contrato, alegaram que o reembolso não ocorreu e que o fato gerou danos passíveis de indenização.
7. No caso, constata-se que os autores adquiriram pacote promocional (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da recorrente/123 Milhas, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito dos consumidores à restituição do dano material suportado para aquisição de novas passagens aéreas em face do inadimplemento.
8. Por outro lado, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da agência intermediadora não vulnerou atributos pessoais dos autores ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1869349, 07492434620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1912428, 07193004720248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1912329, 07054428520248070003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
10. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para, em relação à recorrente PAGAR.ME, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso da 123 Viagens e Turismo Ltda provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrentes integralmente vencidos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT: Acórdão 1869349, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/5/2024; Acórdão 1912428, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; Acórdão 1912329, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; Acórdão 1865828, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, J. 20/05/2024; STJ. AgInt no Resp n. 1.933.365/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado Em 8/8/2022.